Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. CRIME COMPLEXO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÕES DE SUBTRAIR E MATAR DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PATAMAR READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de latrocínio é definido doutrinariamente como um crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado. Não se exige, porém, a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se o delito quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesões corporais, ainda que de forma tentada.
2. Demonstrados nos autos as intenções do réu de subtrair o bem pertencente à uma das vítimas, como também de matá-la (animus necandi), que somente não veio a ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente, resta configurado o crime de latrocínio na forma tentada (artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal), razões pelas quais não prosperam os pleitos desclassificatórios.
3. Para o reconhecimento do latrocínio tentado, é dispensável a juntada do laudo de exame de corpo e delito a fim de se averiguar as lesões sofridas pelo ofendido, desde que suficientemente demonstradas por outros meios probatórios as intenções de subtrair e de matar (animus necandi). Precedentes.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. A configuração dos maus antecedentes, com amparo em quatro condenações transitadas em julgado, constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.